Tribunal: TJES
Processo: 5006665-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006665-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO LUIZ FERREIRA SERRA PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, em audiência de custódia realizada em 02/05/2025, converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, primariedade, residência fixa, trabalho lícito e inexistência de violência ou grave ameaça, requerendo a revogação da prisão, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida, a reconsideração foi negada e o parecer ministerial opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta da conduta, a presença de requisitos legais e a necessidade de garantir a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gravidade concreta da conduta evidencia-se pela apreensão de quantidade expressiva de drogas e diversos materiais típicos de tráfico, como seringas contendo THC, cigarros eletrônicos, balança de precisão, sacolas para embalo e dinheiro em espécie, indicando risco à ordem pública.
4. A prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente diante do modus operandi adotado e da potencial reiteração delitiva, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar, quando demonstrada a sua imprescindibilidade nos termos do art. 312 do CPP.
6. A adequação da prisão preventiva ao caso decorre da gravidade abstrata do crime imputado, cuja pena máxima supera quatro anos de reclusão, preenchendo o requisito do art. 313, I, do CPP.
7. A alegação defensiva de que eventual pena definitiva não justificaria o regime fechado não afasta a legitimidade da custódia preventiva, que possui natureza processual e visa assegurar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de drogas e instrumentos típicos do tráfico, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

3. A adequação da prisão preventiva deve considerar a gravidade concreta do delito e os pressupostos legais, independentemente de eventual regime futuro de cumprimento de pena.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 779.155/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/02/2023; STJ, AgRg no HC 899.585/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/05/2024, DJe 16/05/2024; STJ, AgRg no RHC 171.820/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/04/2023; STJ, HC 980.839/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/05/2025, DJe 21/05/2025; STJ, AgRg no HC 993.944/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/05/2025, DJe 21/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RODRIGO LUIZ FERREIRA SERRA PEREIRA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL, nos autos de n. 0001001-75.2025.8.08.0024.

Os impetrantes apontam que, em audiência de custódia realizada no dia 02/05/2025, o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, mediante fundamentação inidônea, em razão da suposta prática do crime sediado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Sustentam, também, que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito (uber) e o crime foi supostamente praticado sem violência ou grave ameaça, o que não justifica a prisão preventiva.

Consignam, ainda, que a pena definitiva eventualmente a ser aplicada na sentença não se coaduna com o regime fechado.

Em razão disso, os impetrantes pugnam, liminarmente, pela revogação do cárcere, com ou sem a imposição de cautelares diversas.

No mérito, os impetrantes objetivam a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida pelo eminente Desembargador Plantonista, Ewerton Schwab Pinto Júnior, indeferindo o pedido liminar, Id. 13442568.

Petição acostada pela defesa, Id. 13544978, requerendo a reconsideração da aludida decisão.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 13544979.

Decisão proferida Id. 13581948, indeferindo o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dra. Edwiges Dias).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RODRIGO LUIZ FERREIRA SERRA PEREIRA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL, nos autos de n. 0001001-75.2025.8.08.0024.

Os impetrantes apontam que, em audiência de custódia realizada no dia
02/05/2025
, o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, mediante fundamentação inidônea, em razão da suposta prática do crime sediado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Sustentam, também, que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito (uber) e o crime foi supostamente praticado sem violência ou grave ameaça, o que não justifica a prisão preventiva.

Consignam, ainda, que a pena definitiva eventualmente a ser aplicada na sentença não se coaduna com o regime fechado.

Em razão disso, os impetrantes pugnam, liminarmente, pela revogação do cárcere, com ou sem a imposição de cautelares diversas.

No mérito, os impetrantes objetivam a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida pelo eminente Desembargador Plantonista, Ewerton Schwab Pinto Júnior, indeferindo o pedido liminar, Id. 13442568.

Petição acostada pela defesa, Id. 13544978, requerendo a reconsideração da aludida decisão.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 13544979.

Decisão proferida Id. 13581948, indeferindo o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dra. Edwiges Dias).

Pois bem.

A título de contextualização, o recorrente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, nos autos de n. 0001001-75.2025.8.08.0024, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Assim como revelado em decisão perfunctória, infere-se do caderno processual eletrônico que em fiscalização preventiva realizada pelos guardas municipais na Avenida Fernando Ferrari (Vitória/ES), a guarnição visualizou o paciente saindo de um veículo e dispensando uma sacola azul próximo a uma “área de mato próxima”, contendo drogas.

Diante de tal fato, ao procederem a busca veicular, os guardas municipais encontraram, além de drogas, diversos materiais relativos à traficância, in casu, 14 seringas contendo substância THC, para uso em cigarro eletrônico (VAP), 04 cigarros eletrônicos (VAP), 01 balança de precisão, diversas sacolas utilizadas para embalo de droga, (...) e R$ 350,00, em espécie.

A despeito da insurgência da defesa, no sentido de que inexistem fundamentos da custódia cautelar,
é possível evidenciar a gravidade concreta da conduta, pois, além da quantidade expressiva das drogas apreendidas, há também materiais direcionados à traficância
, o que denota a necessidade do prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Por oportuno, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por suposta prática de tráfico de drogas, com apreensão de 1,53 kg de cocaína, balanças de precisão e material de embalagem, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná.

2. A impetração alega que a decisão que decretou a prisão preventiva é genérica e desprovida de fundamentação concreta, não individualizando as condutas dos envolvidos e não demonstrando risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Sustenta que medidas cautelares diversas da prisão não foram adequadamente consideradas.

3. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, destacando o periculum libertatis diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida, além de denúncias prévias vinculando o paciente ao tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantir a ordem pública.

III. Razões de decidir

5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e o modus operandi, além da prisão anterior do paciente pelo delito de receptação, justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

6. A existência de denúncias prévias e elementos informativos que indicam habitualidade delitiva reforçam a necessidade de segregação cautelar.

7. A prisão preventiva está idoneamente motivada, especialmente para a garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do crime.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "A gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado na empreitada delitiva são fundamentos idôneos para lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 779.155/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/2/2023; STJ, AgRg no HC 899.585/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/5/2024, DJe 16/5/2024; STJ, AgRg no RHC 171.820/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023.

(HC n. 980.839/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de

21/5/2025).

Nesse cenário, as “condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impedem a manutenção da prisão preventiva, quando demonstrada sua necessidade nos termos do art. 312 do CPP.” (AgRg no HC n. 993.944/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025).

Do mesmo modo, como já consignado, para fins de análise da prisão preventiva, o Código de Processo Penal estabelece que a suposta prática seja de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos” (art. 313, I, CPP), hipótese dos autos, já que o crime de tráfico de drogas é de 15 anos, conforme preconiza o artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Em outras palavras, eventual cálculo futuro de pena definitiva não reproduz a exigência do legislador no Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.